Tribunal: TJSP
Processo: 2176451-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Decisão que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença, determinando ao INSS apresentar o cálculo de liquidação e comprovar a adoção das providências necessárias para a implantação do benefício, diante da concessão da tutela antecipada – Admissibilidade, em parte – Fixação da honorária que deve ocorrer apenas após

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Decisão que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença, determinando ao INSS apresentar o cálculo de liquidação e comprovar a adoção das providências necessárias para a implantação do benefício, diante da concessão da tutela antecipada – Admissibilidade, em parte – Fixação da honorária que deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado, nos moldes do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, conforme estipulado no v. acórdão – Respeito à coisa julgada – Inviabilidade, ademais, de aplicação da Súmula no 111, do STJ, à hipótese em tela – Precedentes – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2176451-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JOSÉ ALMEIDA CUNHA, é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176451-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.884-mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.884
Agravo de Instrumento no 2176451-79.2019.8.26.0000 São Paulo.
Agravante: José Almeida Cunha.
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Jose Maurício Conti.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária
Decisão que fixou os honorários advocatícios em 15%
sobre as prestações vencidas até a sentença, determinando
ao INSS apresentar o cálculo de liquidação e comprovar a
adoção das providências necessárias para a implantação do
benefício, diante da concessão da tutela antecipada

Admissibilidade, em parte Fixação da honorária que deve
ocorrer apenas após a liquidação do julgado, nos moldes do
art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil,
conforme estipulado no v. acórdão Respeito à coisa
julgada Inviabilidade, ademais, de aplicação da Súmula
no 111, do STJ, à hipótese em tela Precedentes Recurso
parcialmente provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José
de Almeida Cunha, nos autos da ação acidentária que move em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, contra a r. decisão de fl. 89
dos autos principais, proferida em 29 de julho de 2019, que fixou os
honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a
sentença (Súmula no 11STJ), nos moles do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do
Codigo de Processo Civil, determinando ao réu apresentar o cálculo de
liquidação, já informando sobre a eventual credido a seu favor, observando
o quanto determinado acima e para que, na mesma oportunidade,
providencie o necessário à implantação do beneficio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176451-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.884-mp
3
Alega o agravante que a Súmula no 111, do Col. STJ,
não foi recepcionada pelo novo Código de Processo Civil, que traz regras
específicas quanto à execução contra a Fazenda Pública (§3o, do art. 85),
arbitrando a incidência da honorária sobre o “valor da condenação” ou
“proveito econômico”, de maneira que, não podendo prevalecer o
entendimento do MM. Juízo ao manter o critério da r. sentença de primeira
instância e ao não observar as diretrizes do v. acórdão, de rigor que, no
caso, seja reformado o despacho combatido, arbitrando-se a honorária
advocatícia condizente com o trabalho do profissional.
Recurso processado com a concessão de efeito
suspensivo parcial, para suspender a parte da decisão que estipulou o
percentual da verba honorária, prevalecendo as demais questões nela
decididas (fl. 08), havendo resposta do agravado às fls. 14/17.
Despacho do dia 1o.11.2019, que ordenou ao agravante
se manifestar em cico dias sobre a preliminar levantada pelo INSS na
contrariedade ao recurso.
Manifestação do agravante à fl. 22.
É o relatório.
Incialmente, anoto que a preliminar levantada pelo INSS
em sede de contraminuta há de ser afastada, isto porque, pelo que noto, o
recurso foi interposto pelo obreiro, a quem é estendida a isenção prevista
no parágrafo único, do art. 129, da lei acidentária, e não pelo seu
advogado, em causa própria.
No mais, o parcial provimento do recurso é medida que
se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176451-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.884-mp
4
O v. acórdão copiado às fls. 73/79 dos autos principais
manteve a r. sentença que condenou a autarquia a pagar ao obreiro “auxílio-
acidente” a partir do dia subsequente ao da cessação da alta médica
(24.12.2017) e, em sede de reexame necessário, determinou que, nos
moldes do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo
ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deveria ser
definido na fase de liquidação do julgado, assim que apurado o valor
devido.
Instaurada a fase de cumprimento, na decisão ora
agravada o douto magistrado, de pronto, fixou os honorários em 15% sobre
o valor das prestações vencidas até a sentença, nos termos do artigo 85,
§§ 2o e 3o, inciso I, do CPC, considerando ainda estar em vigor a Súmula no
111, do Col. STJ.
Respeitado tal posicionamento, o que se nota no caso
em tela é que os honorários sucumbenciais foram arbitrados de maneira
prematura, antes da apresentação da conta de liquidação, isto é, antes de
liquidado o julgado, em clara afronta ao que havia sido determinado no
aresto transitado em julgado, o que não há se de permitir em hipótese
alguma, sob pena de ofensa ao fenômeno da “coisa julgada”.
Na esteira do que ficou decidido, então, diante da aludida
iliquidez da sentença, a definição do percentual atinente à verba honorária
acontecerá somente após a liquidação do julgado e ainda em observância
às faixas estabelecidas pelos incisos I a V, do §3o, do referido art. 85, do
CPC.
A respeito desse tema, aliás, ensina Cássio Scarpinella
Bueno, in Novo Código de Processo Civil Anotado, 1a ed. São Paulo,
Saraiva, 2015, págs. 99-100, que “... Novidade importante está nos §§3o a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176451-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.884-mp
5
7o, que tratam dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for
parte, independentemente de ela ser autora ou ré. O §3o, abandonando a
pífia regra do CPC atual, estabelece que a fixação dos honorários em tais
casos deve observar os critérios do §2o, e os limites percentuais lá
estabelecidos, que variam consoante o valor da condenação ou do proveito
econômico. Assim é que os honorários serão fixados no mínimo de 10 e no
máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 salários mínimos (inciso I) (...) e, por fim, no mínimo de 1e no
máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 100.000 salários mínimos (inciso V). O §4o, em
continuação, estabelece que os percentuais previstos no §3o devem ser
aplicados desde logo quando for líquida a sentença. Se se tratar de
sentença ilíquida, a definição do percentual somente ocorrerá quando
liquidado o julgado.”.
Por outro lado, deve ser afastada a aplicação à hipótese
da Súmula no 111, do Col. STJ, editada durante a vigência do CPC de
1973,
dispondo
que
“Os
honorários
advocatícios,
nas
ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a
sentença”, porquanto, ainda que continue em vigor, o novo CPC a revogou
tacitamente, na medida em que, como já visto, o seu art. 85 não prevê
qualquer limitação dos honorários advocatícios, estabelecendo seu valor
sobre o montante da condenação ou do proveito econômico óbito pela
parte vencedora.
Desse modo, sendo por enquanto desconhecido o valor
da condenação, a fixação dos honorários advocatícios deve ser diferida
para a fase de liquidação, tal como determinado no v. acórdão.
Neste sentido, já se posicionou recentemente a
jurisprudência desta Col. Câmara:
“Agravo de Instrumento
Acidente do Trabalho

Apuração da verba honorária em fase de execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176451-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.884-mp
6
Fixação consoante a regra do art. 85, §4o, inciso II, do
CPC/2015, conforme determinado pelo título executivo
Afastada a verba fixada pela decisão agravada

Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento
no 2085807-61.2017.8.26.0000, de São Paulo, rel. Des.
Nelson Biazzi, j. em 28.11.2017, v.u.).
“Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença
Impugnação do INSS acolhida Isenção das partes do
pagamento de verbas sucumbenciais prevista pela
decisão Ausência de interesse processual Honorários
advocatícios Fixação consoante a regra do art. 85, §3o,
incisos I a IV, do CPC, considerado o valor total da
condenação
Necessidade
Recurso parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2189290-10.2017.8.26.0000,
de
São
Bernardo
do
Campo, rel. Des. Carlos Monnerat, j. em 17.08.2018,
v.u.).
“Agravo de Instrumento Execução de sentença
Fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da
liquidação Insurgência da autarquia acerca da verba
honorária ser limitada ao valor das parcelas devidas
somente até a data da sentença, em observância à
Súmula 111 do STJ Honorários advocatícios Sendo a
sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba
honorária ocorrerá na fase de execução Artigo 85, §4o,
inciso II, do CPC/2015 Súmula 111 do STJ revogada
pelo novo CPC
Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento
no
21715914-69.2018.8.26.0000,
de
Fernandópolis, rel. Des. Carlos Monnerat, j. em
16.10.2018, v.u.).
“Agravo de Instrumento Honorários advocatícios
Fixação que deve ocorrer somente após a liquidação do
julgado, por força do art. 85, §4o, II, do NCPC

Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art.
85, §3o, do NCPC, prevê que a verba honorária deve ser
calculada sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no 2185913-94.2018.8.26.0000, de Mauá, rel. Des.
Nuncio Theophilo Neto, j. em 26.03.2019, v.u.).
Ante o exposto, para o fim consignado, DOU PARCIAL
provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator